Tribunal: TJMT
Processo: 1049265-36.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049265-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES BARBOSA MENDES - CPF: 315.256.607-72 (RECORRENTE), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios movidos por
BANCO PAN S.A.
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto e deu-lhe parcial provimento para condenar o reclamado ao pagamento em favor da reclamante do valor de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de repetição do indébito
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Ainda, c
ondenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Por fim, reconheceu
o descumprimento da liminar concedida nos autos, condenando o reclamado ao pagamento em favor da reclamante do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
astreintes
.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne a imposição de multa por descumprimento da tutela de urgência deferida, sob o argumento de que foi devidamente cumprida.

Ao final, requer a modificação do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

O embargante
sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne a imposição de multa por descumprimento da tutela de urgência deferida, sob o argumento de que foi devidamente cumprida.

No entanto,
no caso, consta no voto do Recurso Inominado de id. 138603186
,
que “
no dia
10/12/2021
, foi deferida a antecipação de tutela, determinando que a reclamada proceda à suspensão das cobranças denominadas “Consignação Empréstimo Bancário” no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) no benefício da parte autora no prazo de 05 (cinco) dias a partir da ciência desta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia em caso de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
conforme decisão de id. 133329746.
No entanto, a reclamante, em
03/02/2022
, informou o descumprimento da liminar, pois o demandado manteve a cobrança nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 (id. 133329750).
”.

Ademais, por unanimidade, foi conhecido do recurso interposto pelo reclamante e dado parcial provimento,
reconhecendo o descumprimento da liminar.

Ainda, vê-se nos extratos do INSS juntados pela reclamante, ora embargada, nos ids 133329751 e 133329752, que fora comprovado o descumprimento da liminar.

Logo, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sobretudo a omissão apontada pela parte embargante.

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022